Tribunal: STF
Processo: RE 98452
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
-AÇÃO POPULAR. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ILEGALMENTE A FUNCIONÁRIOS
QUE NÃO POSSUIAM O TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO EM LEI. CONTRATAÇÃO DE
OUTRAS PESSOAS PARA OCUPAREM OS CARGOS E AS FUNÇÕES VAGOS, QUE, DE
SEU TURNO, AUFERIRAM REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
DAQUELES ATOS DEPOIS DE AJUIZADA A PETIÇÃO INICIAL, MAS ANTES DA
CITAÇÃO. DUBIEDADE DA DUPLA DENOMINAÇÃO DO ATO, POIS NÃO SE
CONFUNDEM REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CIRCUNSTANCIA
QUE MAIS SE EVIDENCIA PELO FATO DE NADA TER PROVIDO A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA QUANTO AO RESSARCIMENTO DA LESÃO QUE AS APOSENTADORIAS E AS
NOVAS CONTRATAÇÕES PRODUZIRAM AO ERARIO DO MUNICÍPIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER-SE A SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU, QUE JULGARA PROCEDENTE A AÇÃO POPULAR.